Tribunal: TJDFT
Processo: 0716106-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716106-53.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDO JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO VASKE, ALISSANDRA PAVANELLI PIERATTI VASKE DECISÃO RONALDO JOSE DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 227223671, autos originários) proferida na ação de reintegração de posse movida contra MARCELO VASKE e ALISSANDRA PAVANELLI PIERATTI VASKE, que acolheu a impugnação dos réus e revogou a gratuidade de justiça que lhe havia sido concedida. Recebo o pedido liminar como concessão de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a extinção do processo, caso não recolhidas as custas iniciais, sem reexame, pelo Tribunal, se o agravante-autor tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 27 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora